Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo com garantia fiduciária, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais estavam claras e objetivas, não se verificando, de plano, a abusividade alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, em demanda revisional de contrato bancário com alegação de abusividade de encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revisão de cláusulas bancárias demanda contraditório e dilação probatória, sobretudo quando envolve análise de custo efetivo total, encargos não previstos e amortização negativa.
4. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas e constam de forma expressa no instrumento contratual, sem nulidade ou ilicitude manifesta à primeira vista.
5. A mera alegação de onerosidade excessiva ou falta de transparência, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não justifica a medida urgente.
6. Documentos apresentados indicam cumprimento parcial das obrigações, afastando risco iminente de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.